Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MAJURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo os ditames do artigo 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória após o prazo máximo de vinte e quatro horas da contratação.
2. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva ao beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes a natureza do próprio contrato
3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida, devendo, no caso, ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Quanto aos honorários de sucumbência, deve ser utilizado como parâmetro o valor da causa, na medida em que houve condenação em obrigação de fazer e também ao pagamento de compensação por danos morais.
6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.